Tribunal: STF
Processo: RE 113625
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
- PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
DETERMINADA ZONA DO ESTADO. LEI N. 6.700/67, DO ESTADO DE GOIAS.
A LEI 6.700/67, DO ESTADO DE GOIAS, QUE ATRIBUIA AO TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO NA REGIAO NORTE, O ACRÉSCIMO DE UM TERCO
EXCLUSIVAMENTE PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, FOI REVOGADO PELO
ARTIGO 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE TAL REDUÇÃO SÓ
PODERA SER FEITA POR VIA DE LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.